Tribunal: TJES
Processo: 5019851-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019851-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019851-64.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
WESLEY SILVA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER APÓS O FINAL DO PLANO. ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c indenizatória ajuizada por
WESLEY SILVA DOS SANTOS
em face de REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que assinou contrato de proposta de nº 136002, com duração de 165 parcelas mensais, no qual pagou os valores totais de R$11.877,32. Na ocasião do negócio, o requerido informou que o autor receberia a carta de crédito, em até 06 (seis) meses, o que não ocorreu.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, para CONDENAR as requeridas, em responsabilidade solidária, a restituírem ao autor, ao final do consórcio, a importância que pagou de
R$ 11.877,32 (onze mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos),
devendo ser descontado o percentual de 0,29% referente a taxa da administração proporcional, de forma simples, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição, mas apenas incidindo os juros de mora a partir do 31º dia do encerramento do prazo estabelecido para a restituição devida a parte autora, bem como declaro nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 6736646, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que adimpliu com as parcelas do consórcio, não sendo razoável nem tampouco proporcional exigir que esperasse longo período para receber por aquilo que pagou. Alega que as cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e a prática de obrigar a ter seu dinheiro de volta apenas por sorteio ou final do grupo são abusivas. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja condenado a restituir imediatamente os valores pagos.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente o conjunto probatório, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece provimento.

No caso em análise, o recorrente não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório de comprovar que realizou a contratação do consórcio em virtude de vício de consentimento, tendo em vista que não há nos autos nenhuma prova que ateste a referida alegação, pelo contrário, há provas que o consumidor firmou contrato ciente que não havia promessa de contemplação.

Sendo assim, ao contrário do que alega o requerente, as provas carreadas aos autos demonstram veementemente o conhecimento da parte autora acerca de tudo que fora disposto no contrato.
Não percebo nesse caso, portanto, qualquer indício de vício de consentimento.

Afastada a tese de vício de consentimento, reconhecida a validade do contrato e sendo nítida a desistência do consorciado,
a restituição ainda deve ser feita, mas somente após a contemplação ou em até 30 (trinta) dias após o fim do grupo consorcial
, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 312 do STJ e o Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, devendo haver a reforma da sentença.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a necessidade de restituição do valor devido ao consorciado somente no prazo de 30 (trinta) dias após o final do plano consorcial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)